Tribunal: TJDFT
Processo: 0732956-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a eventual ocorrência de julgamento extra petita ou ultra petita e a necessidade de retificação do valor da causa.
2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe que seja observada a limitação objetiva na cognição do pedido, não podendo a sentença extrapolar sua dimensão ou conteúdo. 2.1. Por isso o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.2. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão. 2.3. A despeito do que tentam fazer crer os apelantes a sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou o pedido procedente, não denota a ocorrência de error in procedendo.
3. O art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. Caso contrário, haverá preclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.